Tribunal: TJMT
Processo: 1045122-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045122-93.2024.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANELLA CAROLINE CAPELARI PEREZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Anella Caroline Capelari Perez em ação de indenização por danos morais, decorrentes da suspensão indevida dos serviços de internet e telefonia, mesmo após a quitação dos débitos pendentes. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão dos serviços de internet e telefonia, mesmo após a quitação das faturas, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) determinar a necessidade de perícia técnica para comprovação da interrupção dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos serviços após a quitação das faturas caracteriza falha na prestação de serviço, configurando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A necessidade de perícia técnica é afastada diante da suficiência das provas documentais anexadas aos autos (faturas quitadas e vídeo comprobatório), que demonstram a interrupção indevida dos serviços.
5. O dano moral, em casos de suspensão injustificada de serviços essenciais como internet e telefonia, é caracterizado in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo emocional sofrido pela consumidora.
6. O valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e proporcional aos transtornos sofridos, considerando a gravidade da falha e a importância dos serviços para o cotidiano da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão de serviços essenciais após a quitação dos débitos constitui falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A necessidade de perícia técnica é afastada quando os documentos anexados aos autos são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço. 3. A suspensão injustificada de serviços essenciais caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo emocional. 4. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da interrupção no cotidiano do consumidor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 188, I, 373, II; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045122-93.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANELLA CAROLINE CAPELARI PEREZ - CPF: 045.868.711-13 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025